Tribunal: TCU
Processo: 018.295/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5423/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.295/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Caetano Gomes (CPF XXX.501.317-XX); Carlos Tito de Sá Cunha (CPF XXX.778.887-XX); Claudia Jorge Silva (CPF XXX.532.351-XX); Jandira Ferreira (CPF XXX.094.207-XX); Laurita de Oliveira (CPF XXX.520.987-XX); Luiz Antônio Dagios (CPF XXX.710.010-XX); Odete Lazarini (CPF XXX.976.267-XX); Rômulo Gomes Ferreira (CPF XXX.205.617-XX); Wilson Barbosa Loureiro (CPF XXX.775.267-XX) e Zélia Rodrigues Pires (CPF XXX.610.597-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.